Tribunal: TJMT
Processo: 1018574-21.2018.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018574-21.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IRENE ANA CHAGAS - CPF: 487.254.631-87 (APELADO), TARGUS RIGON WESKA - CPF: 818.390.221-91 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELANTE), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
BLOQUEIO NA LINHA TELEFÔNICA - MÁ-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEMONSTRADO – DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
.

Quando o consumidor não reconhece a origem da dívida cobrada, o ônus probatório quanto à existência do suposto débito recai sobre o fornecedor de bens e serviços, em razão da impossibilidade material de apresentação de prova negativa.

Não demonstrada a existência do débito que motiva o bloqueio da linha telefônica, resta evidente a má-prestação de serviço e, por conseguinte a ilicitude da conduta da empresa passível de reparação.

Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões da razoabilidade e da proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta pela
Claro S.A
,
em face de sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, proposta por
Irene Ana Chagas,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, para o fim de condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária, pelo INPC, a partir da sentença.

Condenou, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais, sustenta a apelante que inexiste conduta comprovada nos autos, de má-prestação dos seus serviços, uma vez que houve a inadimplência por parte da apelada e, portanto, agiu no exercício legal de seu direito.

Argumenta que não há indícios de que a apelada tenha sofrido abalo em sua honra e moral, não passando os fatos de mero aborrecimentos, sendo assim, entende que não é cabível a condenação por indenização por danos morais ou, ainda, que o quantum fixado deve ser reduzido.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id no 44517491, pugnando pelo desprovimento do recurso e majoração dos honorários recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A presente ação fora proposta com o objetivo de ver condenada a empresa Claro S/A, pela má-prestação de seus serviços, que, cortou o fornecimento de seus serviços telefônicos apesar de estar devidamente quitado.

Narra a autora, ora apelada, que possui relação jurídica com a empresa de telefonia a 4 anos, através da linha no 65 99261-9996, por meio do plano controle no valor mensal de R$ 34,75 (trinta e quatro reais e setenta e cinco centavos), sendo que em 13/04/2017 teve bloqueado os serviços, por suposta inadimplência.

Entretanto, argumenta que procurou a requerida pela Central de Atendimento, diante dos Protocolos: 2017242058269; 2017242069246; 2017243595166; 2017243599324; 2017248621523 e, ainda, presencialmente na loja física da empresa, a fim de solucionar o problema já que havia adimplido sua obrigação na data do vencimento. Contudo, sua linha telefônica só fora restabelecida em 05/05/2017.

Com essas considerações o Magistrado Singular julgou
parcialmente procedentes os pedidos formulados, para o fim de condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária, pelo INPC, a partir da sentença, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignada, a apelante argumenta que o corte da linha telefônica ocorreu no exercício regular de seu direito, uma vez que a consumidora encontrava-se inadimplente nos meses anteriores, fevereiro e março/2017, bem como que os fatos narrados não demonstram o abalo da honra e moral para a manutenção da condenação por danos morais.

Aduz, ainda, a má-fé da apelante posto que entrou com ação no Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT no 8020383-78.2017.811.0002, onde utilizou os mesmos protocolos de reclamação para questionar a prestação de serviço da operadora.

O recurso não comporta provimento.

Na hipótese, como sabido, tem-se que a relação jurídica tratada entre as partes, a toda evidência, se sujeita às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor denominados pelos artigos 2o e 3o da Lei Consumerista.

Nesses casos, o ônus da prova, acerca da existência de débito é de responsabilidade do fornecedor (empresa), a teor do disposto no art. 14, § 3o, I e II, do CDC
, in verbis
:

“
Art. 14”. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
.”

Por sua vez, o artigo 373 do CPC prevê a distribuição da carga de responsabilidade sobre as provas a serem produzidas no processo pelas partes e o inciso II desse dispositivo determina ser da ré a incumbência de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

In casu
, restou demonstrado nos autos pela autora, ora apelada, que cumpriu sua obrigação de pagar, pela linha telefônica contratada, relativo ao mês de fevereiro/2017 e março/2017, no valor total de R$ 65,83 (sessenta e cinco reais e oitenta e três centavos) em 03/03/2017, e abril/2017, no valor de R$ 34,75 (trinta e quatro reais e setenta e cinco centavos), em 05/04/2017 (Id no 44517453).

Sendo assim, a consumidora demonstrou que estava adimplente com suas obrigações quando do bloqueio da linha telefônica em 13/04/2017. Portanto, evidente a má-prestação de serviço pela apelante.

Nesse contexto, nota-se que a apelante não demonstrou a existência do débito que motivou o corte no fornecimento da linha telefônica, ou seja, não se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso II do CPC, razão pela qual resta demonstrada a ilicitude da conduta da empresa no caso, haja vista que a apelada teve obstado o direito de usufruir do serviço contratado.

Assim, manifesto o dever de indenizar, sobretudo, porque o dano moral neste caso se configura
in re ipsa
, isto é, considera-se presumido, por ser inerente à ilicitude do ato praticado, ou seja, decorre do próprio fato e dispensa a demonstração do dano suportado.

A propósito esse é o entendimento jurisprudencial deste Sodalício, in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TELEFONIA E INTERNET - FALHA DE FUNCIONAMENTO – SOLICITAÇÕES DE SEU RESTABELECIMENTO – DEMORA INJUSTIFICADA NO ATENDIMENTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – EVIDENCIADA - DANO MORAL – CONFIGURADO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VALOR CONSIDERADO RAZOÁVEL - PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A impossibilidade de utilização de telefonia e internet, em razão de falha no funcionamento e disponibilidade dos serviços, ultrapassa os limites de um mero aborrecimento cotidiano, e configura dano moral, sobretudo porque, nos dias de hoje, tais serviços são fundamentais para a comunicação, manutenção e contatos da vida profissional
. O magistrado, ao determinar o quantum indenizatório por danos morais, deve observar as condições econômicas das partes envolvidas bem como a natureza e a extensão do dano, de forma a produzir, de um lado o desestímulo, e por outro, a correção dos desconfortos causados. A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.” (N.U 0016335-58.2014.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020) (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - DANOS MORAIS E MATERIAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TELEFÔNICOS – RELAÇÃO CONSUMERISTA -EMPRESA DE TELEFONIA NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO – LUCROS CESSANTES COMPROVADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para que se configure o dever de indenizar advindo da responsabilidade civil, é necessária a demonstração dos seguintes elementos: (i) a conduta do agente (omissiva ou comissiva), (ii) o dano e (iii) o nexo de causalidade entre o dano sofrido pela vítima e a conduta do agente. Na espécie, tendo a empresa Autora se desincumbido do seu ônus probatório mínimo, cabia à Recorrente comprovar que não ensejou as hipóteses passíveis de gerar indenização. Entretanto, limitou-se a defender a inexistência de comprovação da falha, bem como de dano por parte da empresa Autora. Trouxe telas do sistema interno e fatura telefônica referente ao mês que não se refere à falha na prestação dos serviços.
Assim, constatada a falha na prestação dos serviços, tem-se o dever de indenizar
. No que concerne aos lucros cessantes, tem-se pelos documentos constantes nos autos que a empresa Recorrida deixou de lucrar o montante de R$ 17.872,64 (dezessete mil oitocentos e setenta e dois reais e sessenta e quatro centavos), pelos 16 (dezesseis) dias sem comunicação nas das duas linhas telefônicas.” (N.U 0052261-45.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 06/03/2020) (destaquei)

Destarte, configurado o dano e a consequente obrigação da empresa de telefonia em repará-lo, passo a análise do
quantum
fixado na sentença singular, eis que é tema de insurgência recursal.

Controversa e delicada é a matéria, sendo que vários doutrinadores já dissertaram a respeito, chegando a um ponto em comum: o Juiz deve pautar-se pela técnica do bom senso, da moderação e da prudência, analisando cada caso concreto, a fim de que a quantificação seja capaz de atender o argumento vertente, sem implicar enriquecimento ilícito.

Nesse sentido, é o ensinamento do ilustre doutrinador Sergio Cavalieri Filho (in Programa de Responsabilidade Civil, ed. 10, 2012, p. 105),
in verbis
:

“(...) Creio que na fixação do quantum debeatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano.

Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do julgador. Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma cera proporcionalidade. Enfim, razoável é aquilo que é, ao mesmo tempo, adequado, necessário e proporcional. (...) Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes”.

Nesse aspecto, deve-se ter em conta a dupla finalidade da condenação, qual seja a de desestimular a reincidência de ofensa a direito do consumidor, de forma a levá-lo a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes, e a de compensar a vítima pela dor e inconvenientes que lhe foram indevidamente impostos.

Na hipótese, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado pelo Juízo singular revela-se adequado, eis que arbitrado de acordo com a extensão do dano, o comportamento dos envolvidos, as condições econômicas das partes, a repercussão do fato, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem destoar da média fixada neste sodalício em casos análogos.

No que tange a insurgência sobre a má-fé da autora, apelada, sobre a propositura de outra ação
no Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT no 8020383-78.2017.811.0002, onde utilizou os mesmos protocolos de reclamação para questionar a prestação de serviço da operadora, tenho que razão não lhe assiste.

Como mencionado pelo juízo
a quo
, os autos que tramitaram no juizado especial, referia-se a outro contrato e linha telefônica diversa da questionada nesse feito. A propósito vejamos trecho do decisum:

“(...)Por oportunidade da contestação, a ré arguiu a coisa julgada em relação à ação de no 8020383-78.2017.811.0002, que tramitou perante o Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT.

Em análise à sentença proferida naquele feito, verifica-se a discussão acerca do corte dos serviços da linha telefônica de no (65) 99296-1659 (id. 15619242), enquanto que na presente demanda a autora pretende discutir a falha na prestação de serviços relativa à linha de no (65) 99261- 9996, de forma que não há que se falar em coisa julgada. Ademais, verifica-se dos autos que o termo de adesão ao plano de serviços acostado pela ré diz respeito apenas à linha telefônica de no (65) 99261-9996 e, portanto, é contrato diverso daquele relativo à linha telefônica indicada na ação que tramitou perante o Juizado Especial.” (Id no 44517484)

Portanto, entendo que não restou demonstrada a má-fé da consumidora no presente feito.

Isso posto,
nego provimento
ao recurso, mantendo a sentença recorrida.

Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios recursais para 18% (dezoito por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020